Tribunal: TJMT
Processo: 1038731-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038731-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO DO NASCIMENTO AFONSO - CPF: 005.915.721-68 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ADEMILDES BORGES DE OLIVEIRA AFONSO - CPF: 081.001.011-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), KELLY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 052.437.171-77 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1038731-94.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE ANTÔNIO DO NASCIMENTO AFONSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO DE SANEAMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E DE URGÊNCIA QUALIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão de saneamento, na qual foram apreciadas preliminar de prescrição, inversão do ônus da prova e fixação de honorários periciais. O agravante sustenta mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, desproporcionalidade dos honorários e necessidade de reconhecimento imediato da prescrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se decisão proferida em fase de saneamento, que aprecia prescrição, inversão do ônus da prova e fixa honorários periciais, é impugnável por agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC, ou se deve ser arguida em preliminar de apelação.

III. Razões de decidir

3. O CPC/2015 instituiu sistema recursal estruturado sob a lógica da taxatividade mitigada do art. 1.015, restringindo o cabimento do agravo de instrumento às hipóteses expressamente previstas em lei ou àquelas em que demonstrada inutilidade do exame diferido da matéria. Decisão de saneamento que aprecia prescrição, inverte o ônus da prova e fixa honorários periciais não se enquadra nas hipóteses legais nem evidencia urgência apta a justificar o imediato reexame.

A alegação de desproporcionalidade dos honorários periciais, bem como a insurgência contra a inversão do ônus da prova e o não reconhecimento da prescrição, não configuram situação de risco de inutilidade do julgamento futuro, podendo ser apreciadas em preliminar de apelação, preservando-se a racionalidade do sistema recursal.

O agravo interno limita-se à reiteração das razões já examinadas, sem apresentar fundamento novo apto a infirmar a decisão agravada, o que impõe sua manutenção, sob pena de esvaziamento da disciplina do art. 1.015 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão de saneamento que aprecia prescrição, inverte o ônus da prova e fixa honorários periciais, por ausência de previsão no art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência qualificada. 2. A rediscussão de matéria já apreciada em decisão monocrática, sem fundamento novo, impõe o desprovimento do agravo interno.”

Dispositivos relevantes citados: ; CPC, arts. 203, § 2o, 1.015 e 1.021, § 4o.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1038731-94.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE ANTÔNIO DO NASCIMENTO AFONSO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno proposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da decisão monocrática de Id 335016382, que não conheceu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante.

O agravante sustenta que o Superior Tribunal de Justiça vem mitigando a taxatividade do artigo 1.015 do CPC, permitindo a interposição de Agravo de Instrumento em casos que envolvem decisões suscetíveis de causar prejuízo imediato;

Assevera que a decisão recorrida afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao arbitrar honorários periciais em valores desproporcionais ao objeto da lide;

Assevera que a prescrição deve ser reconhecida em homenagem à economia processual e celeridade.

Impugna, ainda, a inversão do ônus da prova estabelecida na decisão recorrida.

Diante disso, pugna pelo provimento do Agravo Interno, a fim de que seja reconsiderada a decisão monocrática ou, alternativamente, levado o feito à apreciação do colegiado, para que seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento interposto.

Contrarrazões apresentadas no id. 276378360, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante.

Pois bem.

Como já destacado na decisão que apreciou o recurso principal,
o Agravo de Instrumento é o recurso adequado para impugnar decisão interlocutória que tenha gerado algum prejuízo/gravame à parte, nos termos do art. 203, §2o, do CPC.

Inicialmente, destaco que, com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, a instituir um novo sistema recursal, restaram limitadas as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento às situações expressamente elencadas em Lei, nos termos do Art. 1.015, em especial seu inciso XIII, que inclui, a par do rol encontrado nos incisos I a XI, tão somente os “outros casos expressamente referidos em lei.”, a demonstrar que o legislador buscou, com a nova redação, dar estrutura típica a tal recurso, estabelecendo rol taxativo de possibilidades, ao qual, por evidente, somente podem ser acrescidas outras condições pelo pertinente processo legislativo.

Tal conclusão vem embasada na própria exposição de motivos do Código de Processo Civil, em que se esclarece, in verbis, que “
O agravo de instrumento ficou mantido para as hipóteses de concessão, ou não, de tutela de urgência; para as interlocutórias de mérito, para as interlocutórias proferidas na execução (e no cumprimento de sentença) e para todos os demais casos a respeito dos quais houver previsão legal expressa.”

Importa ressaltar que a adoção de tal posicionamento não torna a decisão ora impugnada imutável ou irrecorrível, mas tão somente dá primazia a um sistema recursal que busca dar maior celeridade aos feitos sob sua égide, possibilitada a impugnação das decisões que versarem sobre as hipóteses não previstas por meio de preliminares de apelação ou em correspondentes contrarrazões.

Considerando a inexistência de previsão legal, seja no rol do art. 1.015, seja em qualquer legislação específica, de possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão disposta em saneamento, de rigor o não conhecimento do agravo de instrumento.

Ressalta-se, inclusive, que a preliminar de prescrição e inversão do ônus da prova, são matérias afetas às preliminares de apelação e não ocasionam qualquer prejuízo ao agravante a sua análise em momento posterior.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO SANEADOR. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.015 DO CPC/2015. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, a instituir um novo sistema recursal, restaram limitadas as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento às situações elencadas em Lei, nos termos do Art. 1.015, em especial seu inciso XIII, que inclui, a par do rol encontrado nos incisos I a XI, tão somente os “outros casos expressamente referidos em lei.”. Destarte, considerando a inexistência de previsão legal, seja no rol do art. 1.015, seja em qualquer legislação específica, de possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra a decisão de que ora se trata, bem assim não sendo o caso de inutilidade do provimento em sede de preliminar de apelação, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de pressuposto de cabimento. AGRAVO NÃO CONHECIDO.”
(Agravo de Instrumento, No 52157006820228217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 25-11-2022)

Dessa forma, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026